Tribunal: TJSP
Processo: 2259291-49.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Indeferimento da gratuidade e extinção do feito que se deram posteriormente ao ajuizamento do recurso de agravo de instrumento - Pretensão de inserir questão nova mediante recurso de integração - Inadmissibilidade - Inovação recursal descabida - Impossibilidade de se alargar o tema recursal para açambarcar matéria não debatida e apreciada - Recurso de embargos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Indeferimento da gratuidade e extinção do feito que se deram posteriormente ao ajuizamento do recurso de agravo de instrumento - Pretensão de inserir questão nova mediante recurso de integração - Inadmissibilidade - Inovação recursal descabida - Impossibilidade de se alargar o tema recursal para açambarcar matéria não debatida e apreciada - Recurso de embargos de declaração não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2259291-49.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Vicente, em que é embargante
DINÉIA LEAL, é embargado CPFL ENERGIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2259291-49.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 21021 – São Vicente -
MP
2
Voto no 21022
Embargos de declaração no 2259291-49.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Dinéia Leal
Embargadas: CPFL Energia S.A. e Companhia Piratininga de Força e Luz
Comarca: São Vicente
15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Indeferimento da gratuidade
e extinção do feito que se deram posteriormente ao ajuizamento do
recurso de agravo de instrumento - Pretensão de inserir questão
nova mediante recurso de integração - Inadmissibilidade -
Inovação recursal descabida - Impossibilidade de se alargar o tema
recursal para açambarcar matéria não debatida e apreciada -
Recurso de embargos de declaração não conhecido.
V i s t o s,
Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto diante do V.
Acórdão de fls. 80/84 que por votação unânime deu provimento em parte ao recurso de
agravo de instrumento interposto pela ora embargante e que foi assim ementado:
“RELIGAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - Exigência de
pagamento de dívida pretérita para restabelecer o fornecimento - Inadmissibilidade -
Entendimento do STJ de que só cabe tal medida diante do não pagamento de dívida atual e
mediante prévia notificação do consumidor - Obrigação da agravante de comprovar
exatamente quando houve retomada do imóvel para apurar a partir de quando o dever de
pagamento voltou a ser seu - Decisão reformada em parte - Agravo de instrumento
parcialmente provido para que a agravada junte as contas nos autos e possa a recorrente
proceder ao pagamento, mediante o que deverá providenciar a recorrida a religação do
fornecimento de energia no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00
limitada a R$ 10.000,00, cujo fornecimento de energia só poderá ser suspenso se não pagas
as contas atuais, após descumprimento do prazo de notificação”.
Aduz a embargante que haveria fato novo a ser considerado, já que as custas
judiciais não foram recolhidas após denegação da assistência judiciária, extinguindo o feito
de forma prematura. Não se concedera oportunidade para o recolhimento, fazendo jus à
gratuidade, nada evidenciando sua capacidade.
É o relatório.
Os embargos sequer podem ser conhecidos posto que tratam de matéria
estranha àquela apreciada e decidida em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal
inadmissível.
Se decisão posterior contrariou os interesses da parte, dela cabe recorrer,
não se podendo estender o tema recursal para abranger situação que só é passível de
revisão por recurso distinto, com observância das regras processuais, em especial o devido
processo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2259291-49.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 21021 – São Vicente -
MP
3
Sobre o tema em comento, destacam-se as lições de Fredie Didier Jr. e
Leonardo Carneiro da Cunha:
“Essa regra tem por finalidade obstar a deslealdade processual, coibindo o
intuito de ocultação e o desiderato de surpreender a parte contrária, com alegações de fato
que não foram, oportunamente, apresentadas. É evidente, portanto, que o dispositivo
concretiza o princípio da boa-fé processual (art. 5o, CPC), de sorte que somente se permite
a inovação, na apelação, em matéria de fato, se efetivamente restar comprovado um motivo
de força maior”. (Curso de direito processual civil, volume 3. 13 ed. reform., Salvador: Ed.
JusPodivm, 2016, p. 191).
Assim, não se conhece do recurso de embargos de declaração.

MENDES PEREIRA
Relator